Tribunal: STF
Processo: ARE 988453
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTIONAMENTO SOBRE O QUANTUM ARBITRADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, §§ 4º e 5º, DO CPC. EMBARGANTES NÃO BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. VALOR EXORBITANTE DA MULTA. PROCEDÊNCIA. SUPERAÇÃO, NA HIPÓTESE, DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REDUÇÃO DA SANÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS. 



    1. A jurisprudência desta Corte entende que a interposição de agravo manifestamente improcedente atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, que tem caráter repressivo e preventivo, com base no princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



     2. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no § 4º do art. 1.021 do CPC. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC, ainda que para se discutir o seu valor. 



    3. Diferentemente da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final, a parte Embargante não está incluída na exceção prevista no referido art. 1.021, § 5º, do CPC, pois não atua sob o pálio do mencionado benefício.



    4. Entretanto, no caso específico dos autos, quando se verifica que o valor anteriormente fixado para a sanção atinge montante exorbitante, a superação da jurisprudência quanto ao depósito prévio é medida que se impõe para que seja reduzido o valor da multa, visto que a fixação da sanção em seu patamar mínimo atinge, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma plena, o objetivo de resguardar a razoável duração do processo, considerados o valor atualizado da causa e da condenação principal.



    5. Embargos de declaração providos apenas para alterar o valor da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, fixada no julgamento do agravo regimental em 5% do valor atualizado da causa, para 1% do valor atualizado da causa.